Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712864-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JAIRO TAVARES SILVA SANTOS RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA MÓVEL CELULAR. COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A PERÍODO ANTECEDENTE. INEXIGIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. BLOQUEIO SUPERVENIENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET. CONSUMO INTEGRAL DO PACOTE DE DADOS. MULTA. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. FATO DISSOCIADO DA CAUSA DE PEDIR. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. MERO DESACERTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PEDIDO NÃO VEICULADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada a inovação do pedido e da causa de pedir em sede recursal. 2. Conforme artigo 345, inciso IV, do CPC, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor da ação, decorrente da revelia, não é absoluta, sobretudo quando dissociadas tais alegações do acervo probatório trazido a conhecimento do Juízo. Esse raciocínio aplica-se também às relações de consumo, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que viabiliza a inversão do ônus da prova apenas nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. 3. Não cabe multa por descumprimento de decisão judicial que antecipa os efeitos da tutela quando o suposto descumprimento consiste em fato dissociado da causa de pedir originária. 4. É entendimento assente na jurisprudência que o mero descumprimento do contrato não configura lesão de cunho extrapatrimonial, que se caracteriza apenas em situações de relevante e excepcional violação aos direitos de personalidade. 5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDA. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e V, e 1.021, §3o, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, caput e § 1o, do CDC, porque, tendo disponibilizado serviço defeituoso no mercado de consumo, deveria pagar indenização por danos morais. Em relação aos temas dos itens “a” e “c” do relatório, aponta divergência jurisprudencial com diversos julgados, inclusive deste TJDFT e do STJ, mediante a mera transcrição de ementas. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 93, inciso IX e 37, §6o, ambos da Constituição Federal. Requer a atribuição de efeito suspensivo a ambos os apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.021, §3o, do CPC, porque não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Também não deve prosperar a defendida ausência de fundamentação, pois a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao enunciado 297 da Súmula do STJ (REsp 1793598/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não deve transitar a alegada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput e § 1o, ambos do CDC, 186 e 927, ambos do CCB, pois, para aferir o cabimento ou não da inversão do ônus probatório (AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/10/2020) e se houve ou não falha na prestação dos serviços (AgInt no AREsp 1510398/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 7/5/2020) é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/10/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, porque a ausência da preliminar formal de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1231763 ED-AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 25/6/2020. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, porquanto o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 93, inciso IX, e 37, §6o, ambos da CF, e não sendo opostos embargos de declaração, a pretensão recursal carece do indispensável prequestionamento, nos termos dos verbetes sumulares 282 e 356, ambos do Supremo Tribunal Federal. Igualmente não merece acolhida o tese atrelada à alínea “c” do permissivo constitucional, porque não foram declinadas as indispensáveis razões jurídicas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020; e STF – Pet 8264 AgR, Relator GILMAR MENDES, DJ-e de 25/5/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015